Tribunal: TJES
Processo: 5001452-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001452-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENY PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001452-92.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENY PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO : MACIEL FERREIRA COUTO E OUTROS

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : RODRIGO VIDAL DA ROCHA

MAGISTRADO : WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
RENY PEREIRA DOS SANTOS
, em face da decisão que, no bojo dos embargos à execução de título extrajudicial, opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) é aposentada e os seus proventos no montante de R$ 3.530,60 (três mil, quinhentos e trinta reais e sessenta centavos) não podem ser utilizados isoladamente como parâmetro para supor que possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado; (ii) a jurisprudência pátria reconhece o direito à assistência judiciária gratuita à pessoa com renda inferior a 10 (dez) salários-mínimos; (iii) obteve o deferimento do mesmo benefício no agravo de instrumento n.º 5006272-91.2021.8.08.0000, em trâmite na Quarta Câmara Cível, deste Tribunal de Justiça, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o exame do seu pedido inicial.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 2189733).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2228468).

Em nova petição, a Agravante requer a reconsideração da decisão, informando o deferimento da assistência judiciária gratuita em outra demanda (id. 2293613).

Sem contrarrazões pelo Agravado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 05 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001452-92.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001452-92.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENY PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO : MACIEL FERREIRA COUTO E OUTROS

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : RODRIGO VIDAL DA ROCHA

MAGISTRADO : WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Agravante, fundamentado que a mesma possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, eis que juntou comprovante de renda superior a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) (id. 2189736).

A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) é aposentada e os seus proventos no montante de R$ 3.530,60 (três mil, quinhentos e trinta reais e sessenta centavos) não podem ser utilizados isoladamente como parâmetro para supor que possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado; (ii) a jurisprudência pátria reconhece o direito à assistência judiciária gratuita à pessoa com renda inferior a 10 (dez) salários-mínimos; (iii) obteve o deferimento do mesmo benefício no agravo de instrumento n.º 5006272-91.2021.8.08.0000, em trâmite na Quarta Câmara Cível, deste Tribunal de Justiça, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o exame do seu pedido inicial (id. 2189733).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Segundo o disposto no art. 99, § 3º, do CPC/15, presume-se
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Realço que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por adotar como parâmetro para a concessão da assistência judiciária gratuita o recebimento de renda mensal por pessoa natural em montante
de até 03 (três) salários-mínimos (R$ 3.300,00)
.

Em contrapartida, verifico que a Agravante é pessoa idosa, recebendo uma aposentadoria de R$ 3.530,60 (três mil, quinhentos e trinta reais e sessenta centavos) (id. 2189735), que, analisada isoladamente, não é capaz de refletir a capacidade financeira de custear o processo.

Além disso, a hipótese envolve execução de título extrajudicial para o pagamento da dívida de R$ 116.752,33 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), na qual a Agravante figura na condição de
avalista

na nota de crédito rural, o que agrava a sua situação financeira atual.

Sem contar que no recente julgamento do agravo de instrumento n.º 5006272-91.2021.8.08.0000, interposto pela Agravante e julgado pela e. Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Walace Pandolpho Kiffer, foi deferida a sua assistência judiciária gratuita para atuar em outra demanda de n.º 0000427-07.2021.8.08.0052.

Por fim, é importante acentuar que a contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão do benefício, na forma do art. 99, § 4º, do CPC/15.

Logo, a presunção relativa de verdade da hipossuficiência jurídica declarada pela Agravante deve ser interpretada a seu favor, notadamente porque os elementos dos autos não foram destituídos por outras provas, não podendo ser considerada elevada a percepção da sua renda como forma de impedir a concessão da benesse processual.

Caso contrário, a Agravante corre o risco de ter cancelada a distribuição do processo principal, inviabilizando o seu acesso à justiça.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001452-92.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001452-92.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENY PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO : MACIEL FERREIRA COUTO E OUTROS

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : RODRIGO VIDAL DA ROCHA

MAGISTRADO : WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Inexistindo elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5001452-92.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.